Tribunal: TJPA
Processo: 0804133-27.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804133-27.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BOSS INDUSTRIA E COMERCIO S/A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão combatida.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 28 de março a 04 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BOSS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, em face do Acórdão, por meio da qual conheci o agravo interno, porém neguei provimento, nos termos da fundamentação, para que seja mantida a decisão monocrática de minha lavra que considerei inexistir prescrição de IPTU a ser declarada.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando obscuridade e omissão nos seguintes pontos:

a)

Reputa-se que a decisão incorre em obscuridade, já que, mesmo havendo plena demonstração de que o Município abandonou o feito durante os períodos mencionados, deixou-se de reconhecer que este agiu com desídia. Entende-se que merece aclaramento este ponto específico da decisão, para que este R. julgador expresse seu entendimento sobre o tema.

b)

Outro ponto que torna o acórdão obscuro e também omisso é a ausência de manifestação clara e expressa quanto à caracterização da prescrição intercorrente em consonância com os critérios dotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1340553/RS.

Assim, requer que estes Aclaratórios regularmente recebidos, processados, conhecidos e apreciados, e que sejam finalmente providos para, sanando os vícios de omissão e obscuridade apontados, manifestar-se o R. Juízo para aclarar a decisão embargada, especialmente no que se refere a: i) existência, ou não, de desídia por parte da Exequente durante os Períodos compreendidos entre 001 a 2008 e 2009 a 2019, a justificar o entendimento pela culpa exclusiva do judiciário e ii) configuração, ou não, da prescrição intercorrente considerando o transcurso de tempo superior 06 (seis) anos entre a frustação da citação e a efetiva citação e a não localização de bens a penhorar até a presente data, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões (id. 5811400), o Município de Belém requer o improvimento do recurso de embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão embargada apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão e obscuridade, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Não prospera a alegação de vícios no acórdão, haja vista que a decisão foi clara. Vejamos,
in verbis
:

“Isso porque, compulsando os autos, verifico que o exequente, ora agravado, em relação ao crédito tributário do exercício de 1996,
ajuizou a

ação executiva dentro do prazo quinquenal
previsto no Código Tributário Nacional, merecendo destaque que, à época, eis que ajuizada antes do advento da lei Complementar n.º 118/2005, era a citação válida que dava azo à interrupção da prescrição.
Ocorre que, não obstante o

Juízo ter determinado a citação em 27/04/2000, conforme ID Num

17776510, expedido mandado em 08/05/2000, o devedor não foi

localizado.
Importante consignar, ainda, que
embora não tenha sido

intimado pessoalmente, como determina o artigo 25 da Lei de

Execução Fiscal, o exequente peticionou pelo prosseguimento do feito
,
inclusive insistindo que a citação se concretizasse, em petição

protocolizada em 01/06/2001
, porém o juízo de 1º grau só deliberou a respeito em 15/05/2003, cujo mandado foi expedido em 05/12/2007 e cumprido em 24/09/2008.
Salta aos olhos pela cronologia apontada de

que há incidência da referida súmula
, não podendo o ente municipal ser prejudicado pelo fato de a ação executiva ter ficado represada por longos anos nos escaninhos do Judiciário”.

E continua dizendo:

“Dessa forma,
não verifico a ocorrência da prescrição originária
, tendo em vista que, embora não tenha havido interrupção do lapso prescricional, a demora na citação não pode ser imputada à Fazenda Pública e sim ao Judiciário que alongou o cumprimento da citação requerida pelo ente exequente”.

Sobre a prescrição intercorrente, em matéria de execução fiscal, o art. 40, da Lei nº 6.830/1980, dispõe o seguinte, in verbis:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição

intercorrente e decretá-la de imediato”.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO.
SÚMULA 106 DO STJ.
REEXAME DE MATÉRIA

FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. 1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário. 2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da Num. 5168499 inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. (Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,

SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008) 3. In casu, a Corte de origem fundamentou sua decisão no sentido de que a demora no processamento do feito se deu por culpa dos mecanismos da Justiça, verbis: "Com efeito, examinando a execução fiscal em apenso, constata-se que foi a mesma distribuída em 19/12/2001 (fl.02), tendo sido o despacho liminar determinando a citação do executado proferido em 17/01/2002 (fl. 02 da execução). O mandado de citação do devedor, no entanto, somente foi expedido em 12/05/2004, como se vê fl. 06, não tendo o Sr. Oficial de Justiça logrado realizar a diligência, por não ter localizado o endereço constante do mandado e ser o devedor desconhecido no local, o que foi por ele certificado, como consta

de fl. 08, verso, da execução em apenso. (...) 5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1102431/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) Neste cenário,
resta claro que o Juízo de piso deixou de proceder conforme

as regras procedimentais que o caso requer, deixando passar longo

período para praticar os atos que lhe competiam
, não podendo, por esse motivo, ser prejudicada a Fazenda Pública.
Desse modo, tenho como certo que não há como deixar de notar que,

indubitavelmente, houve desídia dos mecanismos do Poder Judiciário,

uma vez que o processo ficou, inexplicavelmente, represado no Juízo

a quo por longos anos
.

Portanto, não há que se falar em vícios a ser sanados no presente caso. Na realidade, o presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 04/04/2022